Tribunal: TJBA
Processo: 8000228-91.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000228-91.2022.8.05.0084 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CELMA DOS SANTOS MARTINS PAZ Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO Advogado(s): ACORDÃO Direito Administrativo e Constitucional. Apelação Cível. Mandado de Segurança. Servidor público municipal. Professora. Gratificação de mudança de nível. Supressão unilateral de vantagem pecuniária. Violação ao devido processo legal. Piso salarial nacional do magistério. Interpretação conforme STF. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da supressão unilateral das gratificações de mudança de nível sem procedimento administrativo prévio; (ii) a forma adequada de cômputo do piso salarial nacional do magistério, se corresponde ao vencimento base ou à remuneração global. A supressão unilateral de vantagem pecuniária regularmente incorporada ao patrimônio jurídico do servidor viola o devido processo legal administrativo, assegurado pela Constituição Federal (art. 5º, LV). 4. Segundo entendimento do STF no RE 594.296/MG, "qualquer ato da Administração Pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa". 5. O piso salarial nacional do magistério, nos termos da decisão do STF na ADI 4167/DF, refere-se ao vencimento base e não à remuneração global. Todavia, conforme entendimento firmado no RE 1.362.851/PA (com repercussão geral), a gratificação de escolaridade paga de forma indistinta a todos os profissionais deve ser computada no cálculo do piso. 6. No caso, o Município de Gentio do Ouro/BA paga gratificação de escolaridade (mudança de nível) de forma indistinta a todos os professores qualificados, integrando tal verba o vencimento inicial da carreira para fins de comparação com o piso nacional. Apelação provida. Mandado de segurança concedido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000228-91.2022.8.05.0084; Recorrente: CELMA DOS SANTOS MARTINS PAZ; Recorrido: MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO/BA e PREFEITO MUNICIPAL: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .